Tribunal: TJSP
Processo: 1027994-55.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Concurso público – Autor que foi considerado inapto na prova de aptidão física – Alegação de que houve erro na contagem dos exercícios – Prova que foi gravada – Direito de o autor ter acesso ao vídeo que pode comprovar qualquer falha na contagem dos pontos feitos durante a realização dos exercícios físicos – Conversão do julgamento em diligência para que o recorrente tenha acesso às

Ementa:
Concurso público – Autor que foi considerado inapto na prova de aptidão física – Alegação de que houve erro na contagem dos exercícios – Prova que foi gravada – Direito de o autor ter acesso ao vídeo que pode comprovar qualquer falha na contagem dos pontos feitos durante a realização dos exercícios físicos – Conversão do julgamento em diligência para que o recorrente tenha acesso às gravações – Recurso provido, para esse fim.